Tribunal: STJ
Processo: 0006216-45.2014.8.26.0047
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2962132 - SP(2025/0215099-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL BUENO DE CAMARGO
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGUNDO
RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
PRIMEIRO
RECURSO.
INCIDÊNCIA DA
E PARADIGMAS EM
SÚMULA 315/STJ
HABEAS
. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
CORPUS
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e70ea8df-31a2-4d08-b7cf-c9f3862ba8ca

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2962132 - SP (2025/0215099-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL BUENO DE CAMARGO
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDO RECURSO. INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
PRIMEIRO RECURSO. INCIDÊNCIA DA
E PARADIGMAS
SÚMULA 315/STJ
EM
. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
HABEAS CORPUS
MANTIDA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL BUENO DE CAMARGO
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ele opostos.
Nas razões, a parte agravante alega que houve equívoco na aplicação da
pois a Quinta Turma teria proferido julgamento de mérito recursal –
Súmula 315/STJ,
mérito processual –, ao decidir sobre a dialeticidade e o alcance das Súmulas 7 e 182
/STJ, o que tornaria cabíveis os embargos de divergência.
Argumenta inexistir preclusão consumativa quanto à segunda petição, por se
tratar de complementação ou aditamento apresentado dentro do prazo, sem interposição
de novo recurso, devendo prevalecer a primazia do mérito e a instrumentalidade das
formas.
Documento eletrônico VDA53694609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: 6de4e236-c6e2-48b3-9766-a4384c02f5da

Sustenta a possibilidade de utilização de paradigmas em
e
habeas corpus
recurso ordinário em
para evidenciar divergência material sobre a mesma
habeas corpus
tese jurídica – natureza da matéria e aplicação das Súmulas 7 e 182/STJ –, propondo
interpretação menos restritiva do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.043,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou, ao menos, a
art. 266,
faculdade de substituição por paradigmas em recurso especial/agravo em recurso
especial.
Defende o cabimento dos embargos de divergência, por existir
incompatibilidade entre o acórdão da Quinta Turma e decisões de outras Turmas da
Terceira Seção quanto à natureza jurídica da controvérsia relativa ao
o da
art. 1
e à suficiência da impugnação específica quando o agravo em
Lei n. 12.850/2013
recurso especial afasta a necessidade de reexame de provas.
Reforça a correção da impugnação específica apresentada no agravo em
recurso especial, ao atacar diretamente a incidência da
demonstrando
Súmula 7/STJ,
tratar-se de matéria de direito e invocando precedentes da Terceira Seção, além de
dispositivos legais e constitucionais pertinentes.
Afirma a relevância da tese de fundo – interpretação uniforme do conceito de
organização criminosa –, para evitar condenações indevidas, preservar a taxatividade
penal e a legalidade estrita, com repercussão em inúmeros processos (fls. 3.223/3.224).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Ora, é inviável conhecer dos
embargos de divergência opostos
segundos
pelo embargante (fls. 3.142/3.146), pois protocolizados em momento subsequente,
contra a mesma decisão, o que é inadmissível à luz dos princípios da preclusão
consumativa e da unirrecorribilidade recursal.
Sobre o tema, esta Corte já decidiu:
Documento eletrônico VDA53694609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: 6de4e236-c6e2-48b3-9766-a4384c02f5da

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
OBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento do
segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa, oriunda da
observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n. 1.504/DF, Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, DJe
- grifo nosso).
21/5/2020
Quanto aos primeiros embargos de divergência opostos (fls. 3.148/3.202),
também não há dúvida de que o recurso é inadmissível.
Ora, a previsão contida no § 2o do
do Código de Processo Civil está
art. 1.043
subordinada aos incisos I e III do citado ato normativo, o que implica que, embora
permitida a divergência quanto à aplicação de direito processual, tal dissenso deve
.
estar circunscrito ao mérito do recurso
Em reforço, cumpre esclarecer que, na redação original, o
do
art. 1.043
Código de Processo Civil de 2015, no inciso II, até possibilitava a oposição de embargos
de divergência relativos ao juízo de admissibilidade:
Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
[...]
II - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e
paradigma, relativos ao juízo de admissibilidade;
[...]
Sucede que, antes mesmo da vigência do novo códex, sobreveio a
que, ao
Lei n. 13.256/2016,
revogar tal dispositivo, manteve incólume o Enunciado
Sumular 315/STJ, enunciado esse aplicável aos embargos de divergência opostos
em face de acórdão exarado no julgamento de agravo em recurso especial, como
no caso dos autos.
A propósito, confira-se o seguinte precedente da Corte Especial:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU A
RECURSO ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
QUE NÃO PODE SER
ART. 1.022
DEBATIDA EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado ou
o paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. Aplicação analógica
da Súmula 315/STJ.
2. A divergência quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, isto é,
acerca da ocorrência ou não de omissão, contradição ou obscuridade, demanda a
Documento eletrônico VDA53694609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: 6de4e236-c6e2-48b3-9766-a4384c02f5da

apreciação das especificidades do caso concreto, o que, impede a demonstração da
divergência.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 2.224.988/MT,
julgado em
DJe
- grifo nosso).
25/6/2024,
27/6/2024
Logo, considerando que o recurso especial, no caso, nem sequer foi
, ante a inadmissibilidade do agravo, não há dúvida de que
admitido
é inviável a
oposição de embargos de divergência na hipótese.
Ademais, urge destacar que esta Corte consolidou o entendimento segundo o
qual acórdãos prolatados em
, recurso ordinário em
e
habeas corpus
habeas corpus
mandado de segurança não podem ser utilizados para fins de demonstração da
divergência em recurso especial.
Nesse sentido, destaco precedentes recentes da Corte Especial e da Terceira
Seção desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
EMBARGADO E PARADIGMAS. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE
DE HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, em virtude da ausência de demonstração de cotejo
analítico e da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e os julgados
paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em síntese, que a identidade exigida para
configuração da divergência jurisprudencial não é do rito processual, mas sim de
situação jurídica substancialmente idêntica e de interpretação normativa da questão
de direito.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o artigo 252 do
CPP estabelece rol taxativo das hipóteses que ensejam impedimento, sendo inviável
interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente causa de
impedimento não prevista em lei.
4. Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual acórdãos
prolatados em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus e mandado
de segurança não podem ser utilizados para demonstrar divergência em
recurso especial.
5. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à comprovação
da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo analítico e da
demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas, o que não se verifica do recurso sob julgamento.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
EAREsp n. 2.644.420/SP,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
15/10/2025,
20/10/2025
Documento eletrônico VDA53694609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: 6de4e236-c6e2-48b3-9766-a4384c02f5da

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONFLITO ENTRE
COISAS JULGADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO: MANUTENÇÃO DE DECISÃO
MONOCRÁTICA
FUNDADA
NA

INCIDÊNCIA
DA

SÚMULA
83/STJ.
AÇÕES COM NATUREZA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 315/STJ.
INVIÁVEIS PARA EMBASAR A DIVERGÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O
JULGADO. VIA INSERVÍVEL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou
entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser demonstrada,
conforme o
§§ 1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 255,
art. 266,
2. A inadmissão do recurso especial, nos pontos suscitados nos embargos de
divergência, por óbice da Súmula n. 83 do STJ, impossibilita a oposição da via da
divergência para discutir o mérito do próprio recurso especial, conforme enuncia a
Súmula 315 do STJ.
3. Para fins de embargos de divergência, não se admite como paradigma
acórdão proferido no bojo de ações com natureza de garantia constitucional,
tais como Habeas Corpus, Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Mandado de
Segurança, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, Habeas Data e
Mandado de Injunção.
4. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de teses
jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça.
5. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a função de
sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da jurisprudência divergente,
quando soluções distintas - relativas às mesmas premissas fáticas e/ou jurídicas -,
tenham sido dadas no exame do mérito, o que não é o caso dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
(
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.828.761/MG,
em
DJEN de
- grifo nosso).
29/4/2025,
7/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA
PROFERIDO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, mesmo sob a égide
do CPC, que acórdãos proferidos em ações de natureza constitucional, como habeas
corpus, não servem como paradigma para configuração de divergência. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Ministro Og Fernandes, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.715.875/SC,
julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)
No caso, todos os paradigmas indicados pelo agravante são oriundos do
julgamento de
e recurso ordinário em
, circunstância que
habeas corpus
habeas corpus
também obsta o exame do dissídio aventado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:01
Código de Controle do Documento: 6de4e236-c6e2-48b3-9766-a4384c02f5da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.962.132 / SP
Número Registro: 2025/0215099-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00062164520148260047
000621645201482600472
62164520148260047
6216452014826004700121120620138260047 621645201482600472
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL BUENO DE CAMARGO
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: VINICIUS ARMANDO GONCALVES NOVAES
CORRÉU
: FABIO PEDROSO RODRIGUES
CORRÉU
: MARCELO DA SILVA ORSA
CORRÉU
: VINICIUS WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DIEGO JOSE SILVA
CORRÉU
: WELLITON DE SOUZA PAES
CORRÉU
: VAGNER ANTONIO GRACIANO
CORRÉU
: CLEUTON DA SILVA
CORRÉU
: LUIS DOMICIANO FILHO
CORRÉU
: MARCIO PEREIRA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA54917443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 19d915a8-6c48-49cf-803b-c900f768c5ab

AGRAVANTE : RAFAEL BUENO DE CAMARGO
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik,
Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: 19d915a8-6c48-49cf-803b-c900f768c5ab